Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESPESAS DE CONDOMÍNIO EM ATRASO. SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste avaliar a legitimidade passiva em relação às despesas condominiais mensais em atraso, decorrentes de sub-rogação prevista no instrumento de cessão de direitos patrimoniais.
2. Inicialmente, convém assinalar que a legitimidade para atuar como parte no processo é conferida a quem figura, ao menos hipoteticamente, na relação jurídica de direito substancial objeto da controvérsia.
3. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, cuja responsabilidade pelo pagamento é atribuída ao proprietário da unidade imobiliária ou ao titular de eventuais direitos.
4. No caso em exame a relação jurídica obrigacional estabelecida entre as partes, referente ao crédito em execução, está demonstrada pela sub-rogação referente ao valor das despesas condominiais pretéritas em atraso. Acresça-se que na planilha comprobatória as parcelas indicadas na confissão de dívida, embora assinada por terceiro, teriam sido solvidas até janeiro de 2020. Além disso, eventual controvérsia a respeito da legitimidade passiva para a satisfação do crédito em destaque pode ser sanada pela vida dos embargos à execução, observada a regra prevista no art. 917, inc. VI, do CPC.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.